Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. IPTU. LANÇAMENTO EM CONFORMIDADE COM CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. UNIDADES INSCRITAS EM NOME DO CONDOMÍNIO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não pode ser considera nula sentença que, a despeito de concisa e eventualmente equivocada, presta a tutela jurisdicional a partir do pedido e da causa de pedir declinados na petição inicial.
II. De acordo com os artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional e os artigos 1o, caput, e 4o do Decreto Distrital 16.100/1994, considera-se contribuinte do IPTU “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título”.
III. O fato gerador do IPTU é apurado à luz do Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, revestido pela presunção de legalidade e legitimidade, nos termos do artigo 5o do Decreto Distrital 16.100/1994.
IV. Não pode ser considerado ilícito lançamento de IPTU realizado em conformidade com o Cadastro Imobiliário do Distrito Federal, pois até que se altere, na forma da legislação vigente, a titularidade da unidade inscrita em nome do “condomínio irregular”, permanece intacta sua condição de contribuinte.
V. Apelação desprovida.